Tribunal: TJDFT
Processo: 0716241-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar a hipótese de crime impossível; (ii) avaliar se a fração adotada para exasperar a pena-base foi apropriada (iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade tentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A vigilância e o monitoramento do agente, seja por meio de câmeras ou de profissionais de segurança, não torna impossível a consumação do delito de furto em estabelecimento comercial. Precedentes. Súmula 567/STJ.
4. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
5. Segundo jurisprudência consolidada, a consumação do crime de furto ocorre quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída – prescindindo que esta saia da esfera de vigilância da vítima ou, ainda, que haja a posse mansa e pacífica. Suficiente a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo que seguida de perseguição e recuperação do bem. Teoria amotio ou apprehensio.
6. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento é suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 17 e 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 567 e 582. STJ, REsp n. 2.074.162/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025. TJDFT, Acórdão 1998878, 0705733-71.2023.8.07.0019, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025. TJDFT, Acórdão 1980936, 0713790-34.2020.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025. TJDFT, Acórdão 1992365, 0709021-46.2021.8.07.0003, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025. TJDFT, Acórdão 1972373, 0702199-42.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.